Tribunal: TJSP
Processo: 0009080-64.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009080-64.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
WENDEL SILVA COIMBRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009080-64.2020.8.26.0041 -Voto no 14.971
2
Agravo em Execução Penal no. 0009080-64.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Paulo Wendel Silva Coimbra
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.971
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS Fixação de penas de modalidades diversas
Possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, pela impossibilidade do cumprimento
simultâneo, nos termos do art. 111 da LEP que determina a
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código
Penal Precedente do STJ Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 10,
proferida pelo MM. Juiz Adjair de Andrade Cintra, que reconverteu pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, agrava Paulo Wendel Silva Coimbra.
Requer a manutenção da pena restritiva de direitos, alegando a
possibilidade de cumprimento, uma vez que o art. 76 do Código Penal prevê que no
concurso de crimes deve-se executar primeira a pena mais rigorosa (fls. 1/4).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 20/23).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 24), a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Walter Tebet Filho,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 33/38).
É o relatório.
2. Conforme informações acostadas aos autos (v. ficha do réu de
fls. 7/8), o agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de roubo (trânsito em julgado em 20/02/2020 – cf. autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009080-64.2020.8.26.0041 -Voto no 14.971
3
processo no 1517741-13.2019.8.26.0228). Posteriormente, foi condenado por
receptação, a pena de 1 ano de reclusão, substituído o castigo corporal por pena
restritiva de direitos (trânsito em julgado em 18/11/2019 – fls. 14).
Diante de tal situação, o MM. Juízo das execuções converteu a
pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, somando-a ao restante da
pena e perfazendo um total de 6 anos de reclusão (v. fls. 10).
3. Tal solução não merece reparo.
O agravante foi condenado por dois crimes, a duas modalidades
de penas diversas (restritiva de direitos e privativa de liberdade).
Determina o artigo 44, § 5o do Código Penal: “Sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a
pena substitutiva anterior”.
A norma em destaque leva à conclusão de que a conversão é
obrigatória quando advier condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime,
incompatível com a pena alternativa imposta.
Por outro lado, ainda que não haja superveniência de
condenação à pena privativa de liberdade, torna-se impossível o cumprimento
simultâneo das penas de modalidades diferentes, nos termos do art. 111 da LEP, que
determina que deve haver a unificação das penas, afastando-se, portanto, a aplicação do
art. 76 do Código Penal.
4. Neste sentido, veja-se o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME
SEMIABERTO.
RECONVERSÃO.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009080-64.2020.8.26.0041 -Voto no 14.971
4
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
do paciente. 2. A superveniência de nova condenação que impossibilite o
cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a
condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa
de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos
termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 533965 / SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.11.2019);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU
QUE CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO RESTRITIVA DE
DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.

A

orientação
jurisprudencial desta Corte é de que a conversão poderá ocorrer quando
houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a
privativa de liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É
irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou
posterior à privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da
unificação, para que verificar a possibilidade de manutenção da pena
substitutiva. Precedentes. 3. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1794030 /
MG, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06.06.2019).
No mesmo sentido, aliás, são os precedentes desta Corte
colacionados no douto parecer ministerial
5. Pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009080-64.2020.8.26.0041 -Voto no 14.971
5
CESAR MECCHI MORALES
Relator